Tribunal: TJDFT
Processo: 0021086-77.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0021086-77.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: AGOSTINHO YOSHIYUKI IWAKAWA DESPACHO Intime-se o apelado, Agostinho YoshiYuki Iwakawa, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 17783171. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator